Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Diante da douta promoção constante de ID 25370511, apresentada pela ilustrada Procuradoria de Justiça, determino que se dê vista dos presentes autos à d. Defesa para que, caso queira, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.